Tribunal: TJMT
Processo: 1011105-53.2023.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011105-53.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROMARIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 045.752.741-27 (APELANTE), MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 006.019.291-79 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDAO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (1698): 1011115-53.2023.8.11.0006

EMBARGANTE: ROMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA.

EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA
, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão (Id. 213106199), que por unanimidade, desproveu o recurso de apelação.

Em suas razões recursais o embargante aduz, em suma, a ocorrência de omissão no acórdão objurgado, pois
a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é uníssona, no sentido de que a ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação de cobrança de indenização securitária.

Ao final, requer, seja sanada a omissão, para afastar a sentença de extinção, determinando o seguimento do feito independentemente de comprovação de prévio requerimento administrativo.

Ao final prequestiona toda matéria constitucional e infraconstitucional constante na ação e neste recurso, (Id. 214438688).

Contraminuta pela rejeição dos aclaratórios (Id. 217785688).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração tem como causa as hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III corrigir erro material.

O presente recurso, de natureza estrita e de fundamentação vinculada, é cabível apenas para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou d) para corrigir eventual erro material.

No caso concreto, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão objurgado, pois fez distinção a acerca do entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça, acerca da desnecessidade de prévio requerimento administrativo em ação securitária.

Entretanto, não se vislumbra do
decisum

a hipótese de contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, destinando-se o presente recurso à rediscussão do entendimento firmado, o que não se coaduna com a natureza e função dos embargos de declaração.

Acerca das irresignações apresentadas, dispôs o acórdão objurgado:

(...)

Pois bem. O propósito recursal consiste em definir se, para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização securitária, é necessário prévio requerimento administrativo.

Com efeito, deve ser mantida a sentença.

O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação (art. 17 do CPC). Necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados.

O interesse processual decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse. Afinal,
“seria uma inutilidade proceder ao exame do pedido para conceder (ou negar) o provimento postulado, quando na apresentação de fato apresentada não se encontrasse afirmada uma lesão ao direito ou interesse que se ostenta perante a parte contrária”
. (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Trad. de Cândido Rangel Dinamarco. Rio de Janeiro: Forense, 1984).

No mesmo sentido, Moacyr Amaral Santos esclarece que:

Basta considerar que o exercício do direito de ação, para ser legítimo pressupõe um conflito de interesses, uma lide, cuja composição se solicita do Estado. Sem que ocorra lide, o que importa numa pretensão resistida, não há lugar à invocação da atividade jurisdicional. O que move a ação é o interesse na composição da lide (interesse de agir), não o interesse em lide (interesse substancial). (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. Vol. I. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 204-205).

No que concerne, especificamente, aos contratos de seguro, o art. 771 do CC/02 estabelece que
“sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências”
.

Diante da ausência de previsão legal exigindo a observância de forma específica, o segurado ou beneficiário pode fazer o aviso por telefone, e-mail, carta, ou qualquer outro meio de comunicação colocado à sua disposição pela seguradora.

O aviso de sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária. Antes disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do evento. Em outras palavras, antes de o beneficiário ou segurado informar a seguradora acerca da ocorrência do sinistro e do transcurso de prazo hábil para a sua manifestação, não há lesão a direito ou interesse do segurado.

O interesse processual, consoante sublinhado acima, não se resume à utilidade do provimento, exigindo também a necessidade da tutela judicial como solucionadora do conflito. Só o dano ou a ameaça de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma pretensão resistida, é que autoriza o exercício do direito de ação.

É verdade que o art. 5º, inc. XXXV, da CF/88, consagra a cláusula da inafastabilidade da jurisdição ao prever que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito”
. Para Cândido Rangel Dinamarco, esse dispositivo “tem o significado político de pôr sob controle dos órgãos da jurisdição todas as crises jurídicas capazes de gerar estados de insatisfação às pessoas e, portanto, o sentimento de infelicidade por pretenderem e não terem outro meio de obter determinado bem da vida” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6. ed. Vol. 1. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 203).

Tal acepção corrobora a imprescindibilidade da existência de lesão ou ameaça de lesão a direito para que a parte possa exercer regularmente o direito de ação. Ausentes quaisquer dessas duas situações, o autor carecerá de interesse processual.

Recentemente, se manifestou o órgão julgador da 3ª Turma do STJ, especificamente acerca da hipótese debatida no presente recurso, no sentido de que, se a seguradora não foi comunicada a respeito do sinistro, não há interesse de agir do beneficiário,
in verbis
:

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO.
1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 01/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 10/04/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se, para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização securitária, é necessário prévio requerimento administrativo. 3. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse. 4. O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização. Embora a finalidade precípua dessa norma seja evitar o agravamento das consequências geradas pelo sinistro, o aviso de sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária. Antes disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do evento. Portanto, não realizada a comunicação acerca do sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado. 5. Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir. Porém, nem sempre a resposta da seguradora implicará impugnação ao pedido de pagamento. É possível, por exemplo, que ela invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. 6. Recurso especial não provido.
(Resp. n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJE de 27/4/2023).

Do que se vê dos autos, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Destarte, à hipótese, se o pedido de pagamento da indenização não foi dirigido ou se não houve recusa ou sequer apreciação pela seguradora, não há necessidade da propositura da ação, porquanto não houve resistência da demandada à pretensão da requerente, concluindo-se desta forma, pela inexistência de interesse de agir do autor apelante.

Deveras, não se está criando entraves ou exigindo o exaurimento da via administrativa, ou mesmo a juntada de qualquer documento que não possa ser apresentado pelo recorrente, mas apenas e tão somente, que o autor demonstre tenha buscado resolver a questão previamente e diretamente com a seguradora/apelada.

E não se diga aqui em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF, pois, não se está a obstaculizar o acesso do autor à satisfação do seu direito, mas, apenas e tão somente, não se vislumbra,
in casu
, uma das condições da ação, traduzida pelo interesse de agir.

Nos termos do exposto no item antecedente, de fato, a inexistência de prévia comunicação do sinistro à seguradora, a fim de viabilizar o pagamento extrajudicial da indenização, obsta o regular exercício do direito de ação. Uma vez que a seguradora não tomou conhecimento acerca da concretização do interesse segurado, não há lesão ou ameaça de lesão a direito, circunstância que conduz à ausência de interesse processual.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso,
mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

(...)

Assim é indene de dúvidas que não houve a demonstração do prévio requerimento administrativo para pagamento da indenização securitária pelo autor/apelante, bem como, constatando-se que não há contestação pela seguradora ré aos autos, não houve oposição à pretensão exposta na peça inicial.

O acórdão embargado analisou todas as questões de direito pertinentes às matérias veiculadas no recurso, em decisão fundamentada, sem qualquer vício capaz de justificar a oposição de embargos de declaração, vale dizer, o embargante se debate sobre matéria que foi devidamente analisada e decidida, pois restou devidamente fundamentado.

Deveras, não obstante o embargante alegar a ocorrência de omissão no julgado, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há que falar em
omissão
no acórdão pelo fato resultado do julgamento ter sido contrário ao entendimento do embargante, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE
. 1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada. 2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
. 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
que negou provimento ao agravo interno. 4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
”.

(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 23-5-2022, DJe de 25-5-2022).

No que se refere ao prequestionamento, a jurisprudência é firme no sentido de que havendo integral apreciação pelo julgador das matérias debatidas, torna- se desnecessária a manifestação expressa acerca dos dispositivos legais utilizados pelas partes no embasamento de suas pretensões, devendo o magistrado se manifestar apenas sobre os pontos que entender realmente necessários, de acordo com o seu livre convencimento fundamentado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
[...] 3. Mesmo os chamados Embargos de Declaração para fins de prequestionamento exigem a ocorrência das hipóteses previstas na lei processual, pois, em sua essência, objetivam que o Tribunal se manifeste expressamente sobre questão antes aventada no recurso, cuja análise se pretenda devolver à apreciação da superior instância, ante o resultado desfavorável obtido. 4. Nessa esteira, não cabem Embargos de Declaração a fim de que o Tribunal, com os olhos voltados para o acórdão recorrido, manifeste-se acerca da violação, em tese, dos dispositivos utilizados na fundamentação, tampouco para manifestação acerca de possíveis ofensas a outras normas, tendo em vista a competência própria dos Tribunais Superiores para fazê-lo. 5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

(Embargos de Declaração n. 1403147-39. 2023.8.12.0000, 3a Câmara Cível, Rel. Des.
Paulo Alberto de Oliveira, j: 06/06/2023, p: 14/06/2023).

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024